Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. EMPREGADA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CORROBORAÇÃO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA INICIAL FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO DAS VETORIAIS. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. MAJORANTE ESPECÍFICA. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição do acusado, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas –, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados, respectiva materialidade e autoria delitivas.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica, o depoimento prestado se apresenta genuíno, verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. Considerando que o Laudo de Exame de Corpo de Delito, ao qual se submeteu a vítima no dia dos fatos, constatou que efetivamente houve ofensa à sua integridade corporal em virtude da violência empregada pelo seu empregador, tendo a prova técnica descrito a existência de lesão recente e compatível com a narrativa dos fatos, tem-se por corroborada a materialidade dos atos delitivos perpetrados pelo acusado.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Estupro, consubstanciado em atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados sem o consentimento da vítima, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas (CPP, art. 386, incisos III e VII), devendo ser mantida a condenação.
6. Constatado o emprego de violência ou grave ameaça na prática dos atos libidinosos praticados pelo acusado, tem-se por obstada a desclassificação da conduta para o Crime de Importunação Sexual previsto no art. 215-A do Código Penal – delito de natureza subsidiária que, a despeito de também reprimir a prática de crime contra a liberdade sexual, estabelece sanção penal adequada e proporcional a uma conduta menos invasiva.
7. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena na primeira e segunda fases, em que foram avaliadas de forma favorável as circunstâncias judiciais na fase primeva, restando, outrossim, compensadas na etapa intermediária as circunstâncias atenuante da confissão espontânea e a agravante específica (relações domésticas e familiares), escorreita a estabilização inicial e provisória da reprimenda no mínimo legal.
8. Imperiosa, na derradeira fase de dosimetria da pena, a aplicação da causa específica de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal, quando o agente, na condição de empregador, possuía autoridade sobre a vítima, valendo-se dessa situação/posição para a prática dos atos delituosos.
9. Apelação conhecida e não provida.